Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO .EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO SOBRE FATO NOVO. CONCESSÃO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. QUESTÃO POSTERIOR NÃO VENTILADA NO AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. O Art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Não há de se falar em omissão quanto ao exame da concessão do pedido de recuperação em 1a Instância, porque tal fato não foi ventilado, no agravo interno, embora o pudesse, sob pena de supressão de instância, bem como de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
3. Ademais, também, não pode ser reexaminada a questão da possiblidade de suspensão da execução de título extrajudicial, agora sob o fundamento de concessão do pedido de recuperação e da suposta possibilidade de vir a ser prejudicada pelo prosseguimento do feito, porque tal importaria em reexame do julgado, o que, se sabe é inviável em sede de declaratórios.
4. Cediço que o julgador não é obrigado a examinar todas as alegações da parte, senão os pontos que considere relevantes para o deslinde da controvérsia, fundamentando suficientemente a sua decisão, ainda que de forma concisa, consoante disposto no art. 93, inc. IX da CF/88, o que efetivamente, ocorreu, no caso.
5. Embargos declaratórios desprovidos.